Tribunal: TJDFT
Processo: 0720767-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. REQUISITOS. NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, há a necessidade de dilação probatória para que seja evidenciado o caráter dos sete procedimentos solicitados pela autora ao plano de saúde. De plano, apenas com base no pedido médico e no laudo psicológico, não se revela prudente o deferimento da tutela antecipada.
3. Não restaram demonstradas as razões pelas quais a cirurgia é inadiável, motivo pelo qual se denota a ausência de urgência para a realização imediata da cirurgia reparadora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.